Tribunal: TJSP
Processo: 2017967-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Açao de obrigação de fazer. Encefalopatia Crônica Esquemica Não Evolutiva. Deferimento parcial da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Fornecimento de orteses e demais materiais pleiteados pelo agravado que foi indeferido pelo douto Juízo a quo e mantido pela r. decisão proferida no agravo de instrumento no 2005785-74.2021.8.26.0000.

Ementa:
Açao de obrigação de fazer. Encefalopatia Crônica Esquemica Não Evolutiva. Deferimento parcial da antecipação de tutela para que a agravante custeie o tratamento prescrito pelo médico do autor. Fornecimento de orteses e demais materiais pleiteados pelo agravado que foi indeferido pelo douto Juízo a quo e mantido pela r. decisão proferida no agravo de instrumento no 2005785-74.2021.8.26.0000. Presença dos requisitos necessários para a concessão. Decisão que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido com observação.